Tribunal: TJSP
Processo: 1501340-33.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
*TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade, bem como o dolo de mercancia – Validade da fala dos agentes da lei – Versão exculpatória isolada nos autos – Manutenção da condenação – Desnecessidade de exasperação da pena-base, por não ser possível atribuir a propriedade de toda a droga apreendida ao réu –

Ementa:
*TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade, bem como o dolo de mercancia – Validade da fala dos agentes da lei – Versão exculpatória isolada nos autos – Manutenção da condenação – Desnecessidade de exasperação da pena-base, por não ser possível atribuir a propriedade de toda a droga apreendida ao réu – Acréscimo, na segunda fase, em 1/6 pela reincidência, que ainda obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado e exige a manutenção do regime prisional mais gravoso – Recursos desprovidos (voto no 41915)*.